Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. INTEGRIDADE PSÍQUICA. AFETAÇÃO NEGATIVA DO ESTADO ANÍMICO. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO DO MAL INJUSTO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR FORÇA DA LEI.
1. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
3. A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
4. A reforma realizada pelo réu levou à infiltração do imóvel e ele nada fez para reparar o dano.
5. Há clara ofensa ao direito à integridade psíquica da autora - afetação negativa do estado anímico. Afinal, houve evidente sentimento de preocupação e angústia com toda a situação vivida, ao ver o imóvel que consistia em sua única renda mensal danificado, com a consequente dificuldade na locação, que ultimou na venda do bem.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Compensação por danos morais (R$ 7.000,00) mantida.
7. De acordo com o artigo 98, §3, do CPC, a exigibilidade das custas e honorários devidos pelos beneficiários da gratuidade judiciária suspende-se ex vi lege, ou seja, não há necessidade de que haja pronunciamento judicial específico, pois decorre da lei.
8. Recursos conhecidos e não providos.